Tribunal: TJMT
Processo: 1000392-48.2025.8.11.0006
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1000392-48.2025.8.11.0006
ORIGEM: JUIZADOS ESPECIAIS DE CÁCERES
RECORRENTE: V. C. SANTOS
RECORRIDO: PAGAR.ME PAGAMENTOS S.A.
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 15 a 18/09/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS. BLOQUEIO DE VALORES EM MÁQUINA DE CARTÃO. MEDIDA DE SEGURANÇA ADOTADA POR SUSPEITA DE IRREGULARIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DO ATENDIMENTO ÀS SOLICITAÇÕES DA EMPRESA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO CONFIGURADA. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por consumidor contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de anulação de bloqueio de valores em transação realizada via máquina de cartão e de indenização por danos morais, em face da empresa de pagamentos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o bloqueio de valores realizado pela empresa configurou falha na prestação de serviço; e (ii) estabelecer se a retenção dos valores gerou direito à indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O bloqueio temporário de valores por suspeita de fraude constitui medida de segurança regular, amparada em normas do Banco Central, não caracterizando ato ilícito.
4. O consumidor não comprovou o envio dos documentos solicitados pela empresa para validação da transação e desbloqueio dos valores, não se desincumbindo do ônus da prova (CPC, art. 373, I).
5. A retenção de valores, diante de indícios de irregularidade, não configura falha na prestação de serviços, mas exercício regular de direito.
6. O bloqueio temporário, por si só, não ultrapassa a esfera do mero aborrecimento, inexistindo dano moral indenizável.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. O bloqueio temporário de valores por empresa de pagamento, diante de transações atípicas e suspeitas de fraude, configura exercício regular de direito e não falha na prestação de serviço. 2. O consumidor tem o ônus de comprovar o envio da documentação solicitada para validação da transação, sob pena de manutenção do bloqueio. 3. A retenção temporária de valores por análise de segurança, sem prova de ilegalidade, não gera dano moral indenizável.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 373, I; Lei no 9.099/95, art. 5o.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000392-48.2025.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[V. C. SANTOS - CNPJ: 28.965.486/0001-11 (RECORRENTE), RHENAN MORAES DE OLIVEIRA - CPF: 056.265.811-46 (ADVOGADO), LEDSON GLAUCO MONTEIRO CATELAN - CPF: 890.907.721-20 (ADVOGADO), PAGAR.ME PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.727.053/0001-74 (RECORRIDO), CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO - CPF: 073.075.427-81 (ADVOGADO), MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA - CPF: 029.483.497-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2025